Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. OCORRÊNCIA. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a obrigação do embargante em entregar a Carta de Habite-se à embargada, bem como que as alegações de preliminar de nulidade da sentença, estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, o que ocorre justamente em razão do trânsito em julgado do acórdão que manteve aquela sentença.
2.1. Não há qualquer incerteza quanto à ocorrência de inovação recursal envolvendo a discussão sobre a ilegalidade da exigência da Carta de Habite-se, mas sim uma contrariedade à tese defendida pelo embargante o que ocasiona seu inconformismo, mas não contradição.
2.2. Consta claramente no julgado que a embargada teve ciência da juntada da Carta de Habite-se nos autos da ação anteriormente proposta, mas ressaltou que a sentença proferida também condicionou a fruição do prazo para o pagamento do valor restante à efetiva entrega do Habite-se e que a nova recusa do embargante em assinar os documentos necessários também impôs a suspensão do prazo para o pagamento, concluindo, de forma elucidativa, que a embargante ainda tem vinte e três dias para cumprir sua obrigação contratual, que somente recomeçará a contar com o trânsito em julgado da presente ação.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar intenção protelatória, o que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, rediscutir questões preclusas e já analisadas com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória e a conclusão do negócio jurídico entabulado com a embargada. Devida a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.